Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS FEITAS VIA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CULPA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos referentes às compras fraudulentas ocorridas na conta do autor nos valores R$ 500,00; R$ 200,00; R$ 30,00 e R$ 1,00, ocorridas na data de 11/05/2020, conforme extrato bancário do autor juntado pela parte requerida, ID 77723825, página 25, condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) e a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes de todo e qualquer órgão de proteção ao crédito, caso tenha sido incluído em razão dos débitos ora declarados inexistentes.
2. A relação jurídica é de consumo, devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
3. A fraude realizada em operações bancárias integra o risco da atividade e não afasta a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ). A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização do cartão de senha pessoal de responsabilidade do portador, tampouco com base no fato de que foram realizadas outras operações não contestadas no mesmo dia.
4. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. O recorrente, também, não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, limitando-se a indeferir administrativamente o pedido, sob a alegação de que as operações foram regulares. Vale notar, ainda, que as compras foram realizadas em um curto intervalo em três Estados da federação, o que corrobora a fraude. A empresa tenta infirmar essa informação, com a só alegação de que as maquinetas podem estar vinculadas a CPFs de outros estados, sem fazer qualquer prova de tal afirmação.
5. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela, e ausentes excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, razão por que escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a restituição do valor cobrado indevidamente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.